Tribunal: TJSP
Processo: 2178755-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação pauliana. Pretensão de arresto de imóveis. Indeferimento. Inconformismo insistindo na medida. Descabimento. Hipótese que, em sede de cognição sumária, a argumentação deduzida não tem o condão de infirmar a fundamentação adotada pelo juízo de origem. Alegada fraude na alienação dos imóveis que não pode ser presumida, necessitando a questão de elastério probatório. Decisão

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação pauliana. Pretensão de arresto de imóveis. Indeferimento. Inconformismo insistindo na medida. Descabimento. Hipótese que, em sede de cognição sumária, a argumentação deduzida não tem o condão de infirmar a fundamentação adotada pelo juízo de origem. Alegada fraude na alienação dos imóveis que não pode ser presumida, necessitando a questão de elastério probatório. Decisão mantida. Agravo desprovido.